Tribunal: CARF
Processo: 19613.721653/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721653/2020-06
ACÓRDÃO
3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEADER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/08/2018
Nos termos do verbete sumular no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária.
Recurso voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.548, de 17 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 19613.721654/2020-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721653/2020-06
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório ofertado pela DRJ, ao dar pela improcedência da manifestação de
inconformidade:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe,
insurgindo-se contra auto de infração lavrado para aplicação da multa decorrente
de compensação considerada não declarada.
A decisão que considerou não declarada a compensação foi assim proferida tendo
por fundamento fático a utilização de créditos baseada na mera alegação de
inconstitucionalidade de lei, circunstância prevista na alínea “f” do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Já a aplicação da
referida penalidade foi fundamentada nas disposições do art. 18, § 4o, da Lei no
10.833, de 2003, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação dada pela Lei no
11.488/07.
No auto de infração foi atribuída responsabilidade tributária ao Sr. Dimitrius
Tremanti, inscrito no CPF sob o no 188.516.318-59, e à Sra Tatiana Ligia Tremanti,
inscrita no CPF sob o no 354.214.638-26, tendo por fundamento o art. 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional.
Foi atribuída, ainda, responsabilidade tributária ao Sr. João Rodrigues Ribeiro
Filho, inscrito no CPF sob o no 145.005.548-66, baseada nas disposições do art.
135, inciso II, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que houve a
tentativa de ludibriar a administração tributária.
Foi aplicada a multa qualificada, no percentual de 150% tendo por motivação a
constatação da ocorrência de fraude, definida no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, na forma da fundamentação supramencionada.
A sociedade empresária autuada foi cientificada do Auto de Infração em
06/11/2020, conforme Aviso de recebimento à fl. 195. O Responsável tributário
Dimitrius Tremanti foi cientificado do Auto de Infração em 06/11/2020, conforme
aviso de recebimento à fl. 196. A responsável tributária Tatiana Lígia Tremanti foi
cientificada do Auto de Infração em 06/11/2020, conforme aviso de recebimento
à fl. 197. O Responsável tributário João Rodrigues Ribeiro Filho foi cientificado por
edital eletrônico publicado em 01/02/2021 (fl. 200), com efeitos a partir de
18/02/2021, após restar improfícua a tentativa de ciência pela via postal.
Apenas a sociedade empresária apresentou impugnação ao auto de infração
lavrado, em 11/11/2020, mediante a solicitação de juntada à fl. 150. Em sua
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721653/2020-06
3
defesa, apresenta os seguintes argumentos, ilustrando-os com diversas decisões
judiciais e textos doutrinários, nos seguintes termos:
O contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação vinculadas ao crédito
da COFINS NãoCumulativa – Mercado Interno apurado nos anos 2013 a 2015, e
pleiteando por meio do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de no
06.844.35025.130818.1.1.11-1444
...
e
Compensação
(DCOMP)
09395.64377.140818.1.3.11-5503, onde não tiveram suas compensações
homologadas, uma vez que o crédito utilizado é de um pedido de ressarcimento
da COFINS não cumulativa, e o contribuinte, ao fazer a opção pela tributação com
base no lucro presumido, encontra-se, por lei, sujeito à incidência cumulativa
COFINS. Ou seja, as DCOMP foram vinculadas a um pedido de ressarcimento com
crédito notoriamente inexistente.
Na verdade, o referido crédito não se trata de Cofins Não Cumulativa Mercado
Interno e sim da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98 que, ao incluir
no conceito de faturamento outras receitas além das advindas de vendas e
serviços, violou o artigo 110 do Código Tributário Nacional que veda a alteração
por lei tributária de conceitos definidos no Direito Privado. Nem mesmo a edição
da Emenda Constitucional no 20/98, através da qual se criou uma nova hipótese
de incidência para o PIS e a COFINS resolveu a inconstitucionalidade do art. 3o da
Lei no 9.718/98.
Tal equívoco de entendimento por parte da Receita Federal do Brasil se dá em
função do sistema da PER DCOMP não ter um campo específico para esta
finalidade, fazendo com que o Contribuinte se encaminhe para outro campo mais
aproximado da referida nominação do crédito.
O que se ataca com esta ação, portanto, são normas que, sinteticamente,
instituíram multa pela simples conduta lícita do contribuinte, dentro dos limites
do regular exercício do seu direito, quando o seu pedido de ressarcimento ou de
compensação vier a ser indeferido administrativamente.
O artigo 74 da Lei no 9.430/96 foi alterado em seu § 12 a fim de instituir multa
isolada de 150% sobre o valor da compensação não declarada, segundo o
entendimento da Receita Federal do Brasil.Tais alterações tiveram o nítido
propósito de, por meio de ameaça de penalização, desencorajar o cidadão-
contribuinte a exercitar seu constitucional direito de peticionar aos poderes
públicos e de reaver valores recolhidos impropriamente.
Tratando-se de compensação ou restituição de indébitos de direito dos
contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício desse direito, por
si só, é inconstitucional. Com efeito, sancionar o simples exercício do direito do
contribuinte de requerer seus créditos recolhidos indevidamente ou fruto de
atividades que, legalmente, lhe garantem o direito a créditos tributários é
contrariar os seus direitos fundamentais.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721653/2020-06
4
A Imposição de multa nos termos constantes do § 12 do art. 74 da Lei no 9.40/96
viola (i ) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5o XXXIV,
alínea a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV);
a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além
dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em
verdadeira sanção política que este Supremo Tribunal Federal há tempo proíbe
por inconstitucional.
A novel normatização passou a penalizar o simples exercício do direito de petição
aos órgãos públicos, sem a existência e comprovação da má-fé do contribuinte,
tendo a mídia noticiado que os pedidos de compensação tributária diminuíram
aproximadamente 75% e, em pouco mais de 8 (oito) meses de vigência,
arrecadou-se mais de R$ 148,94 milhões aos cofres públicos.
Em que pese o caráter arrecadatório das proposições constantes do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e, a despeito da complexidade e das diversas alterações
das normas tributárias sobre o tema restituição/compensação, a imposição de
multa isolada fere frontalmente a Constituição Federal.
Em razão do princípio da legalidade, expresso no caput do artigo 37 da
Constituição Federal, os servidores públicos, in casu os fiscais fazendários, não
podem se desincumbir do ônus de agir em razão da lei, que ora impõe a abusiva
penalidade e cria obstáculos inconstitucionais ao exercício do direito de petição
do contribuinte.
Com efeito, vê-se maltratado o artigo 5o, inciso XXXIV, “a” da Constituição Federal
que assegura ao contribuinte, independentemente do pagamento de taxas,
“direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder”;
Compete à Fazenda Pública apreciar o pleito do contribuinte e proferir decisão
motivada, pelo seu deferimento ou indeferimento, somente se justificando
eventual punição se a má-fé for concretamente aferida, certamente no âmbito do
devido processo legal.
Em questões similares, nas quais se onerava financeira ou economicamente o
contribuinte como condição para o exercício do direito de petição, o Supremo
Tribunal já declarou a inconstitucionalidade de norma que exigia o depósito
prévio de parte do crédito tributário questiona administrativamente, como
requisito de admissibilidade de recurso administrativo, justamente por considerar
que tal exigência, dentre outras inconstitucionalidades, vulnerava o direito de
petição do contribuinte.
A Constituição Federal consagrou a garantia ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, conforme anunciam os incisos LIV e LV do seu artigo 5o.
Com efeito, nenhum cidadão ou contribuinte poderá ser punido ou sofrer
restrição de seus bens e direitos sem que ato sancionatório observe um processo
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721653/2020-06
5
definido em lei, respeitando os limites instituídos pela própria Constituição
Federal.
As normas constantes dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, conforme
postas, instituíram punição sumária e automática, sem oportunizar ao
contribuinte o processo legal administrativo com ampla defesa e contraditório,
ainda que o pedido seja idôneo. O Contribuinte é punido pela prática do ato como
se ilícito fora.
A Instrução Normativa no 1.300/2012 da Receita Federal do Brasil, até prevê, para
o caso de pedidos de restituição indeferidos, a possibilidade de oposição de
manifestação de inconformidade, mas somente após a aplicação da multa de 75
por meio de lançamento de ofício (art. 36 c/c art. 77 e parágrafos). Contudo veda
a apresentação de recurso administrativo para o caso de compensação não
considerada declarada (§ 8o do referido artigo 77). Assim, a multa é aplicada sem
qualquer possibilidade de exercício das garantias do devido processo legal
administrativo, consubstanciadas na ampla defesa e no contraditório, a despeito
das incontáveis decisões indeferitórias de pedidos de restituição que são objeto
de reforma na própria esfera administrativa.
Com a interpretação literal que tem sido atribuída aos dispositivos constantes dos
§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, qual seja, a imposição de multa
independentemente de má-fé ou mesmo de prejuízo ao Erário, haja vista a
previsão do § 16 do mesmo artigo, há evidente afronta às disposições dos incisos
LIV e LV, do art. 5o da Constituição Federal.
Manter os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 no ordenamento jurídico
pátrio é o mesmo que permitir o confisco, efeito este sabiamente vedado pelo art.
150, IV, da Carta Política. O Efeito confiscatório no âmbito tributário ocorre
justamente quando a aplicação de uma norma tributária excede o limite racional,
econômico e moral da fonte de arrecadação, a ponto de colocar a sobrevivência
do cidadão-contribuinte em risco, ou quando a sua aplicação não se justifica
moralmente.
Se a intenção do legislador era dar celeridade ao processo de ressarcimento ou de
compensação na via administrativa, mostra-se desproporcional, não razoável e
inadequado coagir, com a ameaça de multa, o contribuinte que, de boa-fé, busca
exercer tais direitos e alcançar a finalidade prática da lei.
Ademais, se o indeferimento do pedido não causa prejuízo ao fiscal, a multa é
inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma enviesada que
tem por objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não reaver o seu
crédito.
O legislador infraconstitucional, quem sabe premido pela falta de estrutura da
Receita Federal do Brasil para satisfatoriamente analisar todos os pedidos de
ressarcimento e de compensação que chegam aos seus órgãos, talvez tenha
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721653/2020-06
6
procurado obstaculizar, por via oblíqua, o direito de cada contribuinte de pleitear
o indébito tributário.
Ao invés de aparelhar devidamente os órgãos administrativos responsáveis pela
análise e deferimento dos pedidos de ressarcimento ou homologação de
compensação, decidiu o legislador, por meio das normas aqui atacadas, abusar do
seu direito de legislar, criando barreiras capazes de, indiretamente, forçar o
contribuinte a somente requerer aquilo que se mostra conveniente à
Administração Pública.
As normas aqui questionadas também o foram perante a Corte Especial do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que acolheu a Argüição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.4.04.0000, considerando violados os
direitos de petição assegurados pelo inciso XXXIV, letra “a” do art. 5o da
Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade.
A propósito, o Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/08/2018
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DOUTRINA. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO VINCULAÇÃO.
Tanto a jurisprudência judicial quanto a jurisprudência administrativa não têm o
condão de vincular o entendimento das Delegacias de Julgamento no contencioso
administrativo, salvo se proferidas no caso concreto ou quando a lei lhes atribua
eficácia normativa. Também as teses doutrinárias, embora de inestimável valor
como fonte de pesquisa, não têm efeito vinculante para a Administração
Tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/08/2018
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Os Órgãos de julgamento administrativo fiscal estão impedidos de afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Diante da falta de contestação expressa, mantém-se a atribuição de
responsabilidade solidária dos sócios e do representante legal, atribuindo-se à
matéria definitividade na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721653/2020-06
7
No recurso voluntário, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da multa
pela compensação considerada não declarada, prevista no art. 74, § 12, da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Estendi-me no relatório no intuito de contextualizar e oferecer ao colegiado a
compreensão da questão posta nos autos.
Assim, esclareço que não se trata de aplicação do Tema 736, resolvido pelo STF no
sentido da inconstitucionalidade do art. 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
consideradas as compensações não homologadas.
No presente caso, tem-se a aplicação, pela origem, de multa por compensação
considerada não homologada, fundada no art. 74, § 12, da Lei no 9.430/96, cuja
constitucionalidade é questionada pela recorrente.
No entanto, de acordo com o verbete sumular no 2, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
Assim, não conheço do recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 342
DF CARF MF
Original